Tribunal: TJMT
Processo: 1020304-20.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020304-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Promoção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), LUCIANO ESTRAL DE SOUZA - CPF: 692.681.931-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
-

SERVIDOR PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

2. Diante da ausência de comprovação de hipossuficiência, mas considerando a necessidade de garantir o acesso à Justiça, é cabível o parcelamento das custas processuais, conforme art. 98, §6º do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO ESTRAL DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, que nos autos da Ação Ordinária nº 1013074-37.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Sustenta em apertada síntese,
que o magistrado indeferiu a assistência judiciária gratuita por ser servidor público, que aufere renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz que seu salário está comprometido com empréstimos e despesas familiares, sendo que o valor líquido auferido é de R$ 5.812,89 (cinco mil oitocentos e doze reais e oitenta e nove centavos).

Assevera que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção e de sua família.

Ao fim, requer a concessão da tutela recursal, para que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A Tutela recursal foi deferida em parte, para autorizar o pagamento parcelado das custas, conforme - id. 182137660 -.

O agravante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de omissão, pois não pleiteou o parcelamento das custas.

Na sequencia, a Relatora recebeu os embargos de declaração como agravo de instrumento, para julgamento simultâneo – id. 223909659-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, pugna pela desnecessidade da intervenção nos autos, - id. 213380155 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
Cuida-se de recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO ESTRAL DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, que nos autos da Ação Ordinária nº 1013074-37.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

O agravante requerer nos autos, a concessão dos benefícios da assistência judiciaria, que, no entanto, fora negado pelo juízo
a quo
:

“(...)

Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela de urgência ajuizada por LUCIANO ESTRAL DE SOUZA em face do ESTADO DO MATO GROSSO, objetivando, em síntese, sua promoção a graduação de terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Após ter sido intimado 2 (duas) vezes para juntar aos autos sua declaração de imposto de renda a parte requerida quedou-se inerte, e, assim, fora indeferido a gratuidade de justiça requerida.

Por conseguinte, foi determinado recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição do feito conforme afere-se em ID. 123310752.

Na sequência, o autor manifestou-se requerendo novamente a gratuidade da justiça, com juntada de seu imposto de renda.

Por fim, pela análise do seu rendimento atual, consoante ID. 125284188, vislumbra-se que seu rendimento líquido supera R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que evidencia sua condição financeira em pagar as custas processuais na integralidade.

Ante o exposto, tendo em vista a capacidade do autor em arcar com as custas processuais indefiro a gratuidade de justiça.

Dessa forma, intime-se o autor para que no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito com fundamento no artigo 290 do Código de processo civil.

(...).”

Contra referido decreto judicial, insurge-se a agravante.

É certo que o benefício da gratuidade judiciária deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, motivo pelo qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

No caso em tela, não se constata a total impossibilidade de o Recorrente efetuar o pagamento das despesas processuais, apesar das alegadas dificuldades financeiras, visto que, conforme consta nos autos, o Agravante é servidor público, militar – segundo sargento LC 541/2014, percebendo mensalmente, um total bruto de R$ 11.632,65 (onze mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), conforme holerite registrado no id. 180724190.

Nesse contexto, constato que, no presente caso, não foi comprovada a total impossibilidade de custear com as custas e despesas processuais.

Isso porque, a despeito dos descontos decorrentes de empréstimos e cartão de crédito consignado, contribuição previdenciária e importo de renda, resulta ao autor o recebimento líquido de R$ 5.812,89 (cinco mil oitocentos e doze reais e oitenta e nove centavos).

Embora o Agravante alegue que utiliza esse montante para honrar as despesas de sua família, é certo que os documentos, por si só, não comprovam a hipossuficiência alegada de forma a justificativa o deferimento da gratuidade da justiça.

Apesar de o art. 99, §§2º e 3º, do CPC, prever que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, tem-se que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Agravante atribuiu à causa de origem o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Em consulta ao sítio eletrônico deste tribunal, constata-se que o valor das custas e taxas processuais a serem adimplidas, é da ordem de R$ 1.200,00 (mil duzentos reais).

Nesse contexto, conforme consignado na decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, verifica-se que o disposto no artigo 98 permite a modulação do benefício da gratuidade da justiça, na qual o Juiz pode limitar o benefício a certos atos (§ 5o) ou, oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais (§ 6o), no claro intuito de prevenir a concessão indiscriminada da benesse:

Art. 98. (...)

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assim, embora o Recorrente não preencha os requisitos necessários para gozar, integralmente, verifica-se a possibilidade de autorizar o pagamento parcelado, garantindo o acesso à Justiça, sem comprometer a renda mensal.

Ademais, ainda que o agravante tenha alegado que em nenhum momento requereu o parcelamento das custas judiciais, nada obsta o deferimento de ofício do parcelamento das custas processuais, conforme previsão no artigo 98, §6º do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PARCELAMENTO.

1. A concessão de parcelamento de custas processuais de ofício pelo juiz, sem que tenha sido expressamente requerido, não configura julgamento extra petita, especialmente quando diante de pedido mais abrangente de justiça gratuita (art. 98, §6º, do CPC).

2. A justiça gratuita pode ser concedida parcialmente, permitindo-se o parcelamento das custas processuais quando não demonstrada a incapacidade financeira total da parte requerente (art. 98, §5º, do CPC).

3. Para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de se tratar de entidade beneficente.

4. A associação filantrópica que não apresenta documentos que comprovem a incapacidade de arcar com as custas processuais, como declaração de imposto de renda, balancetes contábeis ou extratos bancários deve ter a gratuidade indeferida, mesmo que uma das funções desempenhadas seja a prestação à saúde Pública.

5. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a mera condição de entidade beneficente não garante, por si só, a concessão de justiça gratuita, sendo necessária a comprovação de insuficiência de recursos.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1011215-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). Destaquei.

Dessa forma, em razão de o Agravante não se enquadrar, no perfil de quem efetivamente necessita da concessão integral da justiça gratuita, para a isenção total das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adapta ao caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para confirmar a liminar deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024